Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a r. sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo devedor (apelante), mantendo hígida a execução de título extrajudicial consistente em contrato de prestação de serviços advocatícios, que previu honorários contratuais sob a modalidade ad exitum (quota litis), no importe de 10% (dez por cento) do valor do êxito na demanda de conhecimento. A execução foi ajuizada pela exequente (apelada) após a prolação da sentença de procedência na ação de conhecimento, mas antes do respectivo trânsito em julgado, visto que recursos ainda se encontravam pendentes de apreciação nas instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença proferida pelo d. Juízo a quo padece de nulidade por carência de fundamentação, ante a alegada omissão em enfrentar as teses de inexigibilidade, incerteza e iliquidez do título executivo; e (ii) verificar se o título executivo extrajudicial (contrato de honorários ad exitum ou quota litis) goza de exigibilidade para embasar a execução da verba contratual antes que se implemente a condição suspensiva do negócio jurídico, qual seja, o trânsito em julgado da ação de conhecimento patrocinada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando os argumentos apresentados pelo d. juízo, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, infirmam, em tese, os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade.
4. Na hipótese dos autos, os honorários advocatícios sujeitos à condição suspensiva serão exigíveis apenas após o trânsito em julgado da demanda patrocinada, à luz da subordinação do negócio jurídico a evento futuro e incerto (art. 121 do CC), qual seja, o êxito definitivo, de modo que, enquanto não for possível a verificação da condição imposta ao negócio, não será possível a aquisição do respectivo direito (art. 125 do CC).
5. A exigência dos honorários contratuais firmados sob cláusula quota litis se dá apenas com a implantação da condição suspensiva, que ocorre somente após o trânsito em julgado da sentença, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido para, reformando a sentença, acolher os embargos e extinguir o processo de execução.
Tese de julgamento: “A exigibilidade de honorários advocatícios contratuais pactuados sob cláusula ad exitum ou quota litis é submetida à condição suspensiva, cuja implemento se dá com o trânsito em julgado da decisão que materializa o êxito da ação patrocinada.”
------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 121 e 125; CPC, arts. 803, I, e 485, IV; Resolução OAB 02/2015 (Código de Ética), art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.038.871/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1.704.707/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJDFT, Acórdão 1681035, Rel. Diaulas Costa Ribeiro; TJDFT, Acórdão 1612000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra; TJDFT, Acórdão 1629740, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção.